Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. LOCATÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALUGUERES E MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS HÁBEIS À EFETIVAÇÃO DO COTEJO ENTRE O ESTADO INICIAL E FINAL DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR ESTRANHA AOS CONTORNOS DA LIDE. PREMISSA FÁTICA DISSONANTE. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONFORME COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. EXAME DA CAUSA POSTA. VIABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATO PROBANDO REPUTADO INCONTROVERSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO AO EMBARGANTE. IMPUGNAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM. APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL COMO COROLÁRIO LÓGICO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). PARÂMETRO OBJETIVO. RENDIMENTO FAMILIAR MENSAL BRUTO DE ATÉ CINCO SALÁRIO ÍNIMOS. DESCONTO DAS VERBAS DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESAS. RECUSA DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL E ADIAMENTO INJUSTIFICÁVEL DA VISTORIA FINAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA COM BASE EM PERMISSIVO CONTRATUAL. PROVA. ÔNUS DO LOCATÁRIO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO LOCADOR (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA APARELHADA POR INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. MORA. QUALIFICAÇÃO. DÉBITOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. RESILIÇÃO UNILATERIAL OPERADA PELO LOCATÁRIO NO CURSO DA VIGÊNCIA POR PRAZO DETERMINADO. HIPÓTESE CONTRATUALMENTE PREVISTA COMO APTA A ENSEJAR A PENALIZAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO E HIGIDEZ. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO.
1. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação e tratando-se, no caso, de embargos à execução por meio da qual o locatário almejara a objeção à pretensão executória que lhe fora direcionada pelo locador, que visara forrar-se com os aluguéis anunciados como inadimplidos, alinhando o embargante, como causa de pedir, que os encargos locatícios somente foram inadimplidos em razão da desídia do próprio locador, que teria se recusado a receber as chaves do imóvel, encerra julgamento extra petita o provimento singular que, ao resolver a causa posta, distancia-se da causa de pedir que lastreara a ação defensiva e resolve a controvérsia como se o executivo estivesse lastreado em pretensão de recebimento de valores derivados da necessidade de efetivação de reparos no imóvel, e não Ao recebimento de aluguéis e de multa contratual.
2. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em Juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, seja resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado, incorrendo o julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o Julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, arts. 141 e 492).
3. Sob a moldura do novo estatuto processual, decretada a nulidade da sentença por não estar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, ressai legítimo que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, consoante o regramento inserto, com pragmatismo, no art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC.
4. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
5. Dispôs o Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o), não ensejando, todavia, presunção absoluta, ressalvando o diploma a possibilidade de o Juiz indeferir o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
6. De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 –, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária.
7. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais, se não sobejam elementos indutores de sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o).
8. O contrato de locação consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata sob a via executiva, devendo, como forma de revestir de liquidez a obrigação que estampa, vir aparelhado com memória de cálculos que estampa a obrigação exequenda e, se o caso, com os comprovantes dos acessórios locatícios almejados, conforme expressamente dispõe o art. 784, inciso VIII, do estatuto processual.
9. Consubstancia encargo do locatário, nos embargos à execução de créditos locatícios contra si aviada, evidenciar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito de crédito invocado pelo exequente, determinando que, tendo ventilado que o locador se recusara a receber o imóvel na data em que comunicara-lhe acerca de sua desocupação e que postergara, de modo reiterado e ilegítimo, a realização da vistoria final como forma de ensejar a incidência de novos encargos locatícios, circunstâncias em tese aptas a ensejarem sua alforria dos débitos locatícios supervenientes à denúncia que realizara, atraíra para si o encargo de lastrear o aduzido, derivando da ausência de suporte a sua refutação e o consequente reconhecimento de sua responsabilidade pelos débitos locatícios havidos até a efetiva entrega das chaves do imóvel (CPC, art. 373, inciso II).
10. A despeito de a pretensão de devolver o imóvel e de não manter-se mais enlaçado à relação contratual locatícia configurar verdadeira hipótese de direito potestativo do locatário, donde ressai ilegítimo que o locador obstaculize a materialização desse direito com substrato na existência de pendências relativas à conservação do imóvel ou a existência de encargos locatícios em abertos, cabe ao locatário, como expressão da distribuição legal do ônus probatório, a comprovação de que o exercício desse direito fora violado pelo locador.
11. Não demonstrado pelo locatário que cientificara o locador da intenção de encerrar a relação contratual, otimizado pelo fato de que, a despeito de alegar recusa do locador no recebimento das chaves, deixara de adotar as medidas processuais cabíveis – consignação das chaves em Juízo –, ressai hígida sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios vencidos até a data da efetiva entrega das chaves, marco somente a partir do qual a fruição do imóvel ressai passível de ser feita, novamente, por seu proprietário.
12. Qualificado o rompimento unilateral e imotivado do contrato pelo ocupante da posição de locatário, hipótese para a qual o contrato estabelecera a aplicabilidade de multa penal de natureza compensatória, assiste ao locador o direito de demandar o pagamento do consignado na cláusula penal concertada.
13. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11).
14. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do art. 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais, que também encontram ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada à cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
15. A alforria do recorrido que sai vencido no grau recursal do pagamento de honorários de sucumbência recursal por não ter sido alcançado por cominação sucumbencial antecedente, à guisa de prestigiar a literalidade do §11 do art. 85 do CPC, enseja a germinação de situação de tratamento desigualitário, desqualificando o princípio que resguarda paridade de tratamento aos litigantes e a própria gênese da verba de sucumbência recursal, que é prestigiar e remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo patrono da parte que se sagrara vencedora no grau recursal.
16. Condenar-se apenas o vencido originalmente, mediante majoração da verba que já lhe está carreada, não dispensando o mesmo tratamento à parte que, conquanto sagrando-se vencedora no grau jurisdicional antecedente, saí vencida no recurso, vulnera o princípio da isonomia, por conseguinte, o devido processo legal, por implicar dispensa de tratamento desigual entre os litigantes, devendo a previsão legal, portanto, ser objeto de interpretação sistemática de molde justamente a se conferir concretude ao princípio da igualdade de tratamento, que alcança não somente a aplicação do direito material, mas a asseguração de paridade de tratamento no tocante ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (CPC, arts. 7o e 85, §11).
17. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença arguida de ofício acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido rejeitado. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.